Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. “DUTY DO MITIGATE DE LOSS”. NÃO APLICAÇÃO.
1. Demonstrado que autor era sócio da empresa em tela à época da dívida em discussão, a qual foi adquirida por terceiro somente em 31.01.2019, aquele detém legitimidade para demandar a cobrança das mensalidades referentes à prestação de serviços educacionais pactuadas e inadimplidas pelo réu anteriormente à alienação da instituição educacional. Preliminar rejeitada.
2. Não há falar em aplicação da teoria do “duty to mitigate the loss”, a fim de alterar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, pois a simples demora do apelante em cobrar a dívida não constitui conduta imprópria, maliciosa ou violadora da boa-fé objetiva, sobretudo porque o devedor, embora devidamente notificado da sua dívida, permaneceu em mora.
3. A obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços escolares é positiva, líquida e a termo certo, razão pela qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir dos vencimentos de cada uma das parcelas, nos termos do art. 397, caput, do CC (mora ex re).
4. Apelo não provido.